Tribunal: TCU
Processo: 006.422/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 470/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de monitoramento do cumprimento do item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 006.025/2019-6 , por meio do qual foi determinado ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica que, no prazo de 180 dias, apure a possível ocorrência de irregularidades na habilitação da empresa SAB Aviação do Brasil Ltda. na Concorrência SRP 3/2016 PAMA-LS, bem como a regular execução dos contratos decorrentes do referido certame; Considerando que o Centro de Controle Interno da Aeronáutica - CENCIAR solicitou, inicialmente, a prorrogação do prazo para atendimento da demanda por mais sessenta dias, a contar de 30/12/2020, diante da complexidade e do vulto das informações constantes do processo (peça 4); Considerando nova solicitação do CENCIAR para prorrogação do prazo para atendimento do item 9.3 do supracitado Acórdão, por mais trinta dias, a contar de 26/2/2021, tendo em vista "a complexidade, o vulto das informações constantes do processo em epígrafe e as limitações impostas pela Pandemia de Coronavírus no funcionamento das Organizações do COMAER, dentre elas o próprio CENCIAR" (peça 5); Considerando a manifestação da Secretaria de Gestão de Processos (peça 7) no sentido de que "trata-se de pedido de prorrogação de prazo de matéria julgada em acórdão, assunto não contido na portaria de delegação de competência mencionada acima, e sendo o referido pedido intempestivo, posto que que o prazo para atendimento do item terminou 29/1/2021, propõe-se o encaminhamento dos autos ao gabinete da relatoria, com proposta de deferimento do pedido, iniciando o novo prazo a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido"; Considerando que não houve manifestação quanto à primeira solicitação apresentada em 7/12/2020 e juntada ao processo originário TC Processo 006.025/2019-6 (peça 204), antes, portanto, do término do prazo concedido por meio do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário , não se confirmando a aventada intempestividade; Considerando as razões expostas e em homenagem ao princípio do formalismo moderado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU em: a) deferir o requerimento formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, de forma a prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo cumprimento do item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário , a contar, excepcionalmente, da ciência da presente deliberação; b) dar ciência deste Acórdão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 006.422/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade/Unidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há.